Tribunal: TJSP
Processo: 2184942-75.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2019-12-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Indenização Securitária. Insurgência contra decisão que indeferiu a inclusão da Caixa Econômica Federal no polo passivo do feito. Cabimento da inclusão. A intervenção da agravada obriga o reconhecimento da competência da Justiça Federal. Entendimento do art. 109, inciso I da CF e Súmula 150 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes desta Colenda Câmara.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Indenização Securitária. Insurgência contra decisão que indeferiu a inclusão da Caixa Econômica Federal no polo passivo do feito. Cabimento da inclusão. A intervenção da agravada obriga o reconhecimento da competência da Justiça Federal. Entendimento do art. 109, inciso I da CF e Súmula 150 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes desta Colenda Câmara. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2019.0001088127
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2184942-75.2019.8.26.0000, da Comarca de Monte Alto, em que é parte agravante
Caixa Econômica Federal, é a parte agravada Lourdes Guiaro, Joao Antonio Segatelli,
Maria Aparecida Marcheto Segatelli, Ana Maria Bernini Lanza, Joao Americo Lanza,
Luiz Moises de Magalhaes, Sandra Elisa Xavier da Silva, Gilson de Paula Silva.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado,
proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao recurso, com observação. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores: JAMES SIANO
(Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON GAVAZZA
MARQUES.
São Paulo, 19 de dezembro de 2019.
JAIR DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2184942-75.2019.8.26.0000 - Voto no: 3886 - frg 2/8
Voto no: 3886
Agravo de instrumento no: 2184942-75.2019.8.26.0000
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Comarca de origem: Monte Alto
Foro de origem: Foro de Monte Alto
Vara de origem: 2a Vara
Juiz(a) de origem: Suellen Rocha Lipolis
Agravante: Caixa Econômica Federal
Agravado(a): Lourdes Guiaro, Joao Antonio Segatelli, Maria Aparecida Marcheto
Segatelli, Ana Maria Bernini Lanza, Joao Americo Lanza, Luiz Moises de
Magalhaes, Sandra Elisa Xavier da Silva, Gilson de Paula Silva
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Indenização
Securitária. Insurgência contra decisão que indeferiu a inclusão
da Caixa Econômica Federal no polo passivo do feito.
Cabimento da inclusão. A intervenção da agravada obriga o
reconhecimento
da
competência
da
Justiça
Federal.
Entendimento do art. 109, inciso I da CF e Súmula 150 do
Colendo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes desta
Colenda Câmara. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO,
com observação.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão de fls.
1809/1813, que indeferiu o pedido de ingresso da Caixa Econômica Federal na lide.
No presente instante, inconformada, a parte agravante interpôs recurso de
agravo de instrumento aduzindo, em síntese: i) para incluir na demanda a Caixa
Econômica Federal, na qualidade de substituta processual ou assistente da seguradora;
ii) para que os autos sejam redistribuídos à Justiça Federal (fls. 01/18).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2184942-75.2019.8.26.0000 - Voto no: 3886 - frg 3/8
Recolhido o preparo às fls. 19.
Houve despacho no agravo, deferindo a tutela recursal, por vislumbrar a
probabilidade de provimento do recurso e de dano de difícil ou impossível reparação,
conforme o parágrafo único do artigo 995, do CPC (fls. 1833/1834).
A parte agravada apresentou resposta, requerendo o desprovimento do
recurso (fls. 1838/1872).
A agravante apresentou a contraminuta ao agravo de instrumento (fls.
1874/2171).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
O recurso está formalmente em ordem.
É o relatório.
O agravo merece PROVIMENTO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2184942-75.2019.8.26.0000 - Voto no: 3886 - frg 4/8
A r. decisão recorrida, respeitada a convicção da MMa. Juiza de primeiro
grau, deve ser reformada.
Pretendem os agravados receber indenização securitária em razão da
ocorrência de problemas no imóvel que adquiriram pelo Sistema Financeiro da
Habitação.
A Caixa Econômica Federal, por sua vez, interveio nos autos, requerendo
sua admissão na lide em substituição à seguradora ou na condição de assistente, sendo
que é administradora do seguro habitacional e do Fundo de Compensação de Variações
Salariais - FCVS, que deve suportar as despesas com as demandas relativas a apólices
públicas de seguro habitacional do Ramo 66.
Ademais, requereu a redistribuição da competência para a Justiça Federal.
A decisão de 1o grau indeferiu o pedido da agravante em fazer parte da
lide e manteve a competência da justiça estadual.
Pois bem, tendo em vista que a própria Caixa Econômica Federal
manifestou interesse no resultado do processo, de rigor, a redistribuição do feito para a
Justiça Federal, conforme o art. 109, inciso I, CF e a Súmula 150 do C. Superior
Tribunal de Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2184942-75.2019.8.26.0000 - Voto no: 3886 - frg 5/8
"Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:
I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa
pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés,
assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes
de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do
Trabalho":
Ademais:
"Súmula 150 do STJ: Compete à Justiça Federal decidir sobre a
existência de interesse jurídico que justifique a presença, no
processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas".
Nesse sentido já decidiu esta C. Câmara.
"Agravo de Instrumento – Indenização Securitária – Intervenção
da Caixa Econômica Federal afirmando interesse no feito -
Remessa dos autos à Justiça Federal – Necessidade –
Inteligência do enunciado da Súmula no 150 do Colendo
Superior Tribunal de Justiça – Decisão mantida – Agravo
desprovido".
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2238487-60.2019.8.26.0000; Relator (a): A.C.Mathias Coltro;
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado; Foro de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2184942-75.2019.8.26.0000 - Voto no: 3886 - frg 6/8
Taquaritinga - 1a Vara; Data do Julgamento: 06/11/2019; Data
de Registro: 08/11/2019).
E mais:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. Irresignação em face da
decisão que deixou de reconhecer o interesse da CEF, bem como
manteve a competência da Justiça Estadual. Cabimento. A
intervenção da Caixa Econômica Federal e da União impõe o
reconhecimento da competência da Justiça Federal, cabendo a
esta verificar se há ou não interesse processual efetivo, consoante
orientação
do
Supremo
Tribunal
Federal.
Recurso
provido". (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2190927-25.2019.8.26.0000; Relator (a): James Siano; Órgão
Julgador: 5a Câmara de Direito Privado; Foro de Presidente
Prudente - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 16/10/2019; Data
de Registro: 16/10/2019).
Ademais:
"CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Decisão que afastou a
preliminar de incompetência absoluta do juízo e a intervenção da
Caixa Econômica Federal - Inconformismo - Acolhimento -
Matéria que já foi analisada por este Egrégio Tribunal de Justiça,
com determinação de remessa dos autos à Justiça Federal, em
observância à Súmula 150 do Colendo Superior Tribunal de
Justiça - Decisão reformada para determinar a remessa dos autos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2184942-75.2019.8.26.0000 - Voto no: 3886 - frg 7/8
à Justiça Federal - Recurso provido". (TJSP; Agravo de
Instrumento
2123056-12.2018.8.26.0000;
Relator
(a): J.L.
Mônaco da Silva; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado;
Foro de São Vicente - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
30/10/2018; Data de Registro: 05/11/2018)
Destarte, “Só a Justiça Federal é que pode dizer se a União, suas
autarquias e empresas públicas são ou não interessadas no feito; com a sua intervenção,
desloca-se desde logo a competência para a Justiça Federal de Primeiro Grau, a qual
caberá aceitá-la ou recusá-la” (STF, RTJ 95/1037, 103/97, 103/204, 108/391, 134/843,
TRF-RTFR 105/8, TRFRF 290/224, RT 541/287, 524/250).
Por todo o exposto, tendo em vista a intervenção da Caixa Econômica
Federal nos autos, DOU PROVIMENTO ao recurso para incluir na lide a Caixa
Econômica Federal como assistente da seguradora Sul América Companhia Nacional de
Seguros S/A, e, consequentemente, determinar a remessa dos autos a uma das Varas da
Justiça Federal.
Por último, de forma a evitar a oposição de embargos de declaração
destinados meramente ao prequestionamento e de modo a viabilizar o acesso às vias
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e
infraconstitucional suscitada nos autos, uma vez que apreciadas as questões relacionadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2184942-75.2019.8.26.0000 - Voto no: 3886 - frg 8/8
à controvérsia por este Colegiado, ainda que não tenha ocorrido a individualização de
cada um dos argumentos ou dispositivos legais invocados, cenário ademais incapaz de
negativamente influir na conclusão adotada, competindo às partes observar o disposto
no artigo 1.026, §2o do CPC.
Diante do exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao recurso,
com observação.
JAIR DE SOUZA
Relator
(assinatura eletrônica)